Tribunal: TCU
Processo: 000.414/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1893/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 10540/2018-TCU-Primeira Câmara , e em considerar não mais aplicável o comando a que se refere o subitem 9.3 do referido decisum , tornando-o insubsistente, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, ao Fundo Nacional de Saúde e ao responsável, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 000.414/2017-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Responsável: Homero de Miranda Leão Neto (XXX.938.252-XX). 1.3. Entidade: Município de Manaus/AM. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.